Tribunal: TJMT
Processo: 1062730-73.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062730-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA GLORIA DA SILVA - CPF: 027.889.951-05 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1062730-73.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Recorrida:
MARIA APARECIDA GLORIA DA SILVA
.

Data do Julgamento Virtual:
07 a 09/07/2026.

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS CONCEDIDAS APÓS O PERÍODO CONCESSIVO. PAGAMENTO EM DOBRO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MORA QUALIFICADA NÃO EXIGIDA PELA LEI MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou ao pagamento em dobro das férias acrescidas do terço constitucional relativas aos períodos aquisitivos de 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela caderneta de poupança até a vigência da EC nº 113/2021, passando, então, a incidir a taxa Selic. O Município alegou ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo prévio, prescrição quinquenal e, no mérito, inexistência de mora qualificada apta a ensejar o pagamento em dobro das férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio afasta o interesse de agir da servidora; (ii) estabelecer se há prescrição quinquenal das parcelas reclamadas; e (iii) determinar se a concessão de férias após o término do período concessivo previsto na Lei Municipal nº 024/1997 gera o direito ao pagamento em dobro, independentemente de mora qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o acesso ao Poder Judiciário e não exige o prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação de cobrança de verba prevista em lei, especialmente quando o próprio recurso do Município evidencia resistência à pretensão da servidora.

O prazo prescricional aplicável às pretensões contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contado do momento em que o direito se torna exigível.

A exigibilidade da dobra das férias surge ao término do período concessivo, momento em que a Administração descumpre a obrigação legal de conceder as férias no prazo de doze meses subsequentes à aquisição do direito.

Não há parcelas prescritas, pois a ação foi ajuizada em setembro de 2025 e o período mais antigo reclamado, relativo ao período aquisitivo de 01/06/2018 a 31/05/2019, teve o período concessivo encerrado em 31/05/2020.

A Lei Municipal nº 024/1997 assegura ao servidor trinta dias consecutivos de férias por ano, a serem gozados nos doze meses subsequentes à aquisição do direito, e determina, em seu art. 76, § 2º, o pagamento em dobro quando as férias forem concedidas após esse prazo.

A norma municipal não exige mora qualificada, prejuízo efetivo, atraso mínimo ou extrapolação do ano civil para a incidência da penalidade, bastando a concessão das férias após o término do período concessivo.

Os registros funcionais emitidos pelo próprio Município comprovam que as férias dos períodos aquisitivos reclamados foram gozadas após o término dos respectivos períodos concessivos ou sequer haviam sido gozadas no momento do ajuizamento da ação.

O período concessivo é definido em meses a partir do término do período aquisitivo, e não em função do ano civil, de modo que não se admite criar exceção não prevista em lei para afastar a sanção legal.

Os precedentes invocados pelo Município não afastam o direito da servidora, pois tratam de hipóteses distintas, nas quais não havia prova documental do atraso além do período concessivo ou em que as férias foram gozadas dentro do prazo legal.

A jurisprudência citada reconhece que, havendo previsão legal municipal de pagamento em dobro das férias concedidas após o período concessivo, compete à Administração observar o prazo legal e arcar com a sanção quando o descumpre.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de requerimento administrativo prévio não afasta o interesse de agir em ação de cobrança de verba funcional prevista em lei, quando demonstrada resistência da Administração. 2. O prazo prescricional quinquenal contra a Fazenda Pública conta-se da exigibilidade da verba, que, no caso da dobra de férias, surge ao término do período concessivo. 3. A concessão de férias de servidor público municipal após o período concessivo previsto na Lei Municipal nº 024/1997 enseja o pagamento em dobro, independentemente de mora qualificada, prejuízo efetivo ou extrapolação do ano civil.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal nº 024/1997, arts. 75 e 76, § 2º; EC nº 113/2021; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CNGC, art. 460. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0001589-29.2011.8.11.0044, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Marcio Vidal, j. 27.03.2017, publ. DJE 07.04.2017; TJMT, N.U 0005980-28.2010.8.11.0055, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Luiz Carlos da Costa, j. 06.02.2018, publ. DJE 21.02.2018; TJMT, N.U 0004601-47.2013.8.11.0055, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04.12.2017, publ. DJE 18.12.2017; Turma Recursal Cível, N.U 1000786-49.2018.8.11.0055, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 16.07.2019, publ. DJE 18.07.2019; Turma Recursal Cível, N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 04.07.2025, publ. DJE 04.07.2025; Turma Recursal Cível, N.U 1011679-23.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10.07.2025, publ. DJE 10.07.2025.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o Município ao pagamento em dobro das férias acrescidas do terço constitucional relativas aos períodos aquisitivos de 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela caderneta de poupança até a vigência da EC nº 113/2021, quando então passa a incidir a taxa Selic.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, preliminarmente, ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo prévio e prescrição quinquenal das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento. No mérito, defende que o pagamento em dobro somente seria devido diante de mora qualificada, não configurada quando o gozo das férias ocorre dentro do mesmo exercício civil em que se encerrou o período concessivo, invocando jurisprudência das próprias Turmas Recursais que, segundo alega, afastaria a penalidade nessa hipótese.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta que o recurso veicula inovação recursal inadmissível, já que o Município foi revel em primeiro grau. No mérito, defende que a lei municipal não exige mora qualificada, bastando a concessão das férias após o término do período concessivo para incidir a penalidade, e que os documentos funcionais comprovam cabalmente o atraso em cada período indicado.

Por meio do Ofício n. 83/2017 – CPC/NFDTIPI, o ilustre representante do Ministério Público informou que sua atuação está limitada aos feitos que versem sobre matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual os autos não foram encaminhados para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A preliminar de ausência de interesse de agir não merece acolhimento. A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso XXXV, o acesso irrestrito ao Poder Judiciário, sem que a lei possa excluir da apreciação judicial qualquer lesão ou ameaça a direito. Não existe norma legal que condicione o ajuizamento de ação de cobrança de verba expressamente prevista em lei ao prévio esgotamento da via administrativa. Além disso, a própria contestação apresentada pelo Município em sede recursal evidencia a resistência do ente público à pretensão da servidora, o que por si só configura a pretensão resistida necessária ao interesse de agir. A preliminar fica, portanto, rejeitada.

A alegação de prescrição quinquenal também não prospera. A ação foi ajuizada em setembro de 2025. O prazo prescricional para pretensões contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contado a partir do momento em que o direito se torna exigível. No caso das férias concedidas fora do prazo, a exigibilidade da dobra surge ao término do período concessivo de cada período aquisitivo, que é o marco a partir do qual a Administração já descumpriu sua obrigação legal. Analisando os períodos indicados na inicial, o mais antigo deles — relativo ao período aquisitivo de 01/06/2018 a 31/05/2019 — teve seu período concessivo encerrado em 31/05/2020, de modo que a pretensão somente estaria prescrita se a ação tivesse sido ajuizada após 31/05/2025, o que não ocorreu. Todos os demais períodos são ainda mais recentes. Não há, portanto, qualquer parcela atingida pela prescrição.

Cuida-se de ação de cobrança na qual o reclamante, busca a condenação do recorrente ao pagamento em dobro da remuneração de férias, acrescida do terço constitucional, referente ao período aquisitivo de 02/03/2023 a 01/03/2024, sob o fundamento de que o gozo das referidas férias ocorreu fora do período concessivo de 12 (doze) meses, atraindo a sanção prevista no art. 76, § 2º, da Lei Municipal nº 024/1997.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em saber se as férias da servidora foram concedidas fora do período concessivo previsto na Lei Municipal nº 024/1997 e, em caso positivo, se incide a penalidade de pagamento em dobro prevista no art. 76, § 2º, do mesmo diploma.

A Lei Municipal nº 024/1997, que rege o vínculo estatutário da servidora com o Município de Paranatinga, é clara ao estabelecer, em seu art. 75, que o servidor tem direito ao gozo de trinta dias consecutivos de férias por ano, e que esse gozo deve ocorrer nos doze meses subsequentes à data em que o servidor adquiriu o direito — o chamado período concessivo. O art. 76, § 2º, do mesmo diploma é igualmente direto: se as férias forem concedidas após esse prazo, serão pagas em dobro. A norma não exige nenhum requisito adicional além da concessão extemporânea. Não há menção a mora qualificada, a prejuízo efetivo ao servidor, a extensão mínima do atraso ou a qualquer critério relacionado ao ano civil. O texto legal é objetivo e a sanção decorre automaticamente do descumprimento do prazo.

Os documentos juntados aos autos demonstram com clareza o atraso em cada período reclamado. A ficha de registro funcional da servidora, emitida pela própria Prefeitura de Paranatinga, registra que as férias relativas ao período aquisitivo de 01/06/2018 a 31/05/2019 foram gozadas em março de 2021, quando o período concessivo havia se encerrado em maio de 2020 — portanto, com aproximadamente dez meses de atraso além do prazo legal. As férias do período aquisitivo de 01/06/2019 a 31/05/2020 foram gozadas em agosto de 2021, com o período concessivo encerrado em maio de 2021 — três meses de atraso. As férias do período aquisitivo de 01/06/2021 a 04/06/2022 foram gozadas em julho de 2025, com o período concessivo encerrado em junho de 2023 — mais de dois anos de atraso. Os períodos aquisitivos de 01/06/2022 a 04/06/2023 e de 01/06/2023 a 04/06/2024 sequer haviam sido gozados quando do ajuizamento da ação, com os respectivos períodos concessivos já encerrados. Esses fatos estão documentados nos registros funcionais emitidos pelo próprio Município e não foram infirmados por qualquer prova em sentido contrário.

O argumento central do recurso — de que a penalidade somente incidiria diante de mora qualificada, não configurada quando o gozo ocorre dentro do mesmo exercício civil — não encontra amparo na lei municipal. O art. 76, § 2º, da Lei nº 024/1997 não faz qualquer distinção entre atrasos curtos e longos, nem condiciona a sanção à extrapolação de um determinado ano calendário. O período concessivo é definido em meses a partir do término do período aquisitivo, e não em função do ano civil. Criar uma exceção não escrita na lei, tolerando atrasos que ocorram dentro do mesmo ano calendário, equivale a interpretar extensivamente uma norma de proteção ao servidor em benefício do ente público que descumpriu sua obrigação, o que não se admite. A lei é a lei, e ela diz que férias concedidas após o prazo são pagas em dobro.

O Município invoca decisões das próprias Turmas Recursais que teriam afastado a penalidade em casos análogos. Ocorre que a análise dos precedentes citados revela que eles tratam de situações em que não havia prova documental do atraso além do período concessivo, ou em que o gozo ocorreu dentro do próprio período concessivo, sendo o atraso apenas aparente em razão de dois períodos de férias coincidirem no mesmo ano civil. No caso dos autos, a situação é diversa: os documentos funcionais emitidos pelo próprio Município demonstram, de forma objetiva e incontroversa, que as férias foram gozadas após o término dos respectivos períodos concessivos, com atrasos que variam de três meses a mais de dois anos. Não se trata de mera coincidência de períodos no mesmo ano, mas de descumprimento documentado e reiterado do prazo legal.

Nesse sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso tem se consolidado na aplicação objetiva da norma municipal, reconhecendo o direito à dobra sempre que comprovado o atraso, a exemplo dos precedentes corretamente mencionados no recurso inominado. A título de reforço, cita-se julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, ao examinar a mesma legislação, concluiu pela obrigatoriedade da sanção:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DIREITO ADIQUIRIDO DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL (Lei No 024/97)
[...] A Administração Municipal tem certa discricionariedade para definir o período de gozo das férias de seus servidores, todavia, o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga estabelece que as férias são de gozo obrigatório e, caso sejam concedidas fora do prazo, deverão ser pagas em dobro (Lei no 024/97, § 2o, art.76).
[...] (TJMT, N.U 0001589-29.2011.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 07/04/2017).

A propósito, confira-se o entendimento desta Turma Recursal acerca da matéria em análise:

“RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS CONCEDIDAS APÓS O DECURSO DE 12 (DOZE) MESES. PREVISÃO LEGAL. LEI Nº 006/94 § 4º, Art. 7. FÉRIAS EM DOBRO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Havendo previsão na legislação Municipal de pagamento de férias em dobro após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, incumbe à Administração Pública realizar a remuneração na forma dobrada ao conceder férias após o período aquisitivo.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Pretende o requerente o pagamento em dobro das férias referentes aos períodos aquisitivos de 06/07/2012 a 05/07/2013; 06/07/2013 a 05/07/2014; 06/07/2014 a 05/07/2015; 06/07/2015 a 06/07/2016 e 05/07/2016 a 05/07/2017, sob o argumento de que o requerido deixou de conceder-lhe tal benesse dentro do prazo legal previsto na lei complementar que rege os servidores públicos desta municipalidade. A Lei Complementar Municipal nº 06/1994, em seu artigo 71, regula a concessão de férias aos servidores municipais, estabelecendo que estes farão jus há 30 (trinta) dias consecutivos de férias, nos 12 (doze) meses subsequentes ao período aquisitivo, bem assim que sua concessão dar-se-á por ato do chefe do executivo ou da autoridade a quem for delegada a competência para tanto, conforme demonstra-se a seguir: (...)
.
Sob este aspecto, extrai-se dos documentos encartados ao feito, notadamente os comprovantes de rendimentos encartados (cf. ID
12358120, 12358141, 12358151, 12358239, 12358297)
, que o autor somente gozou as férias referentes aos períodos aquisitivos mencionados após o transcurso dos 12 (doze) meses subsequentes à data em que adquiriu o direito.
Sustenta o requerido que tal fato somente ocorreu em decorrência da inércia do autor, que era quem deveria
ter organizado dentro do período
concessivo
as suas próprias férias de forma a não lhe causar prejuízo ou ao erário ante a excepcional possibilidade de pagamento de férias em dobro diante do escoamento do período de gozo
. Entretanto, as alegações defensivas não merecem prosperar, isso, pois, o gozo das férias refere-se a um direito do trabalhador e um dever do empregador, no caso, o município, competindo a este controlar/organizar o período em que cada servidor deverá usufruir suas férias, mediante análise de conveniência e oportunidade, de modo a não prejudicar a prestação dos serviços públicos aos administrados.
Nessa mesma senda, ressalto que a LCM nº 06/1994, em nenhum de seus dispositivos vincula a concessão de férias à formulação de requerimento administrativo pelo servidor, não sendo razoável que a administração pública interprete a lei de forma prejudicial aos seus servidores, imputando-lhes ônus do qual é a responsável legal. Igualmente, anoto, que o período de férias (seja ele integral ou desmembrado) deve, necessariamente, integrar a escala anual de férias da administração pública, previamente elaborada pelo prefeito municipal ou a autoridade a quem tenha sido delegada essa atribuição, com o propósito de evitar prejuízos ao bom funcionamento da máquina pública. Considerando que o demandado deixou de conceder as férias no lapso legal, revela-se cabível a aplicação da multa prevista no artigo 71, §4º, da Lei Complementar nº 06/1994 , qual seja, o pagamento em dobro da remuneração devida no período de gozo
”
. (Grifei)

3.

Nesse sentido é a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO —
FÉRIAS EM DOBRO — RECEBIMENTO
—
LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA Nº 6, DE 21 DE JUNHO DE 1994, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 17, DE 3 DE JULHO DE 1996 — LEGALIDADE.

A Lei Complementar do Município de Tangará da Serra nº 6, de 21 de junho de 1994, com a redação dada pela Lei Complementar nº 17, de 3 de julho de 1996, determina que sempre que as férias forem concedidas ao servidor após o decurso do prazo de doze (12) meses depois de completado o período aquisitivo, a respectiva remuneração deverá ser paga em dobro.Recurso não provido.

(N.U 0005980-28.2010.8.11.0055, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 21/02/2018)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO – FÉRIAS EM DOBRO
– ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ACOLHIMENTO –
APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 006/94
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – ADEQUAÇÃO - RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no Decreto nº. 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza.

A Administração Municipal tem certa discricionariedade para definir o período de gozo das férias de seus servidores, todavia o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Tangará da Serra estabelece que as férias são de gozo obrigatório e, caso sejam concedidas fora do prazo, deverão ser pagas em dobro (Lei nº 006/94, § 4º, art.71).

Vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4º do art. 20 do CPC/73, vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu implemento.

No tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) relativamente à correção monetária.

(N.U 0004601-47.2013.8.11.0055, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

4.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para o fim
CONDENAR
a parte reclamada MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ao pagamento em dobro das férias referentes aos períodos aquisitivos de
06/07/2012 a 05/07/2013; 06/07/2013 a 05/07/2014; 06/07/2014 a 05/07/2015; 06/07/2015 a 06/07/2016 e 05/07/2016 a 05/07/2017
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir dos respectivos vencimentos das verbas ora cobradas e acrescidas de juros de mora à razão de 6% ao ano, a contar da citação, na forma do disposto no art. 1º-F, da Lei n° 9.494/97, incidentes tais encargos até a data do efetivo cumprimento da obrigação e o faço,
com resolução de

mérito
, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.
.
”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recursos improvidos. Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1000786-49.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARANATINGA. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS
. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. RECURSO PROVIDO. [...] 5.
O direito às férias do servidor público municipal de Paranatinga é disciplinado pela Lei Municipal nº 24/1997,

que prevê o pagamento em dobro
quando concedidas após o prazo concessivo.

6.
Embora no ano de 2020 não tenha sido concedido férias e, consequentemente, tenha havido duas concessões em 2021, a análise dos períodos aquisitivos e concessivos demonstra que todas as férias foram usufruídas dentro do prazo legal, sendo indevido o pagamento em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional do servidor público municipal de Paranatinga deve considerar o total das remunerações permanentes, incluindo salário base, URV e gratificações.
2. O pagamento em dobro de férias ao servidor público municipal somente é devido quando concedidas após o período concessivo estabelecido pela legislação local.
(N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025).

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, enfermeira, visando ao pagamento de diferenças nas férias, terço constitucional e 13º salário, calculados apenas sobre o vencimento básico, em afronta ao Estatuto dos Servidores, que determina o cálculo sobre a remuneração integral, incluindo adicionais de insalubridade, adicional noturno, plantões, horas extras e gratificações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo das férias, do terço constitucional e do 13º salário da servidora pública municipal deve considerar apenas o vencimento básico ou a remuneração integral, englobando as verbas de natureza habitual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Estatuto dos Servidores do Município de Paranatinga diferencia expressamente vencimento de remuneração, determinando que as férias e o terço constitucional devem incidir sobre a remuneração integral (arts. 2º, III e IV, 74 e 75).

4. O art. 7º, XVIII, da Constituição Federal, combinado com o Estatuto local, assegura a integração de parcelas de natureza habitual na base de cálculo das férias, terço constitucional e 13º salário.

5
. As fichas financeiras demonstram o pagamento contínuo dos adicionais de insalubridade, adicional noturno, plantões, horas extras e gratificações, comprovando a habitualidade exigida para integração na remuneração.

6. A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, pois o recurso indicou claramente o fundamento de inconformismo, ainda que de forma sintética, não configurando ausência de impugnação específica.

7. A sentença observou corretamente o limite prescricional quinquenal, a correção monetária pelo IPCA-E e os juros pela taxa SELIC, conforme Temas 810/STF e 905/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A base de cálculo das férias, do terço constitucional e do 13º salário do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo todas as parcelas de natureza habitual.
2. A simples repetição de argumentos da contestação não configura ausência de dialeticidade quando o recurso indica, ainda que sinteticamente, os fundamentos de inconformismo." [...] - (N.U 1011679-23.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025).”

Desse modo, a sentença não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente o direito à espécie, estando em conformidade com a legislação municipal e com a jurisprudência desta Corte.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026